Tribunal: STF
Processo: AI 256574
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA.
A vulneração a preceito constitucional capaz de viabilizar
o exame do recurso extraordinário há de ser direta e não aquela que
demandaria interpretação de normas ordinárias.
Agravo regimental a que se nega provimento.